Tribunal: TJES
Processo: 5004003-11.2023.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004003-11.2023.8.08.0000

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARIACICA

SUSCITADO: JUÍZO DA 6ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. OPERAÇÃO ROBUSTA. CRIMES TRIBUTÁRIOS. DILIGÊNCIAS INVESTIGATIVAS E MEDIDAS CAUTELARES, BUSCA E APREENSÃO E QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO PREVIAMENTE DISTRIBUÍDAS AO JUÍZO DA 6ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA. CONEXÃO INSTRUMENTAL OU PROBATÓRIA. COMPETÊNCIA FIRMADA PELA PREVENÇÃO. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 83 E 76, III DO CPP. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.

1. Segundo o art. 83 do CPP, verificar-se-á a competência por prevenção toda vez que, concorrendo dois ou mais juízes igualmente competentes ou com jurisdição cumulativa, um deles tiver antecedido aos outros na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa.

2. A conexão instrumental, prevista no artigo 76, inciso III, do Código de Processo Penal, pressupõe que a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influencie na comprovação de outro delito.

3. Considerando que foram procedidas diligências investigativas e medidas cautelares (interceptações telefônicas), busca e apreensão e quebra de sigilo bancário pelo juízo suscitado, não há dúvidas quanto a sua competência para processar e julgar o feito objeto de conflito.

4. Em que pese se fundamentar que a denúncia da ação originária deste conflito não se ampara em qualquer prova produzida na “Operação Robusta”, inconteste é que desta se derivou a descoberta delitiva e, em seu bojo, foram promovidas as primitivas diligências investigativas tratando sobre o mesmo esquema fraudulento, havendo que se reconhecer a ocorrência da conexão na forma do artigo 76, III, do CPP.

5.
Conflito de
Jurisdição julgado procedente e declarada a competência do Juízo Suscitado (
6
ª Vara Criminal de
Vitória
/ES).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5004003-11.2023.8.08.0000
CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARIACICA

SUSCITADO: JUÍZO DA 6ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA

VOTO

Trata-se de
Conflito Negativo de Jurisdição
, suscitado pelo
JUÍZO
DA 1ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/
ES
, contra o
JUÍZO DA 6ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/
ES
, onde se debate qual deles é o competente para processamento e julgamento dos fatos imputados no bojo da ação penal nº 0038456-55.2017.8.08.0024, em que se apura suposta prática de delitos de natureza tributária pela empresa Terra Mineira Comércio e Serviço Ltda.

Consoante se extrai do feito, a ação penal em questão, derivou de apurações promovidas pelo Ministério Público Estadual, em conjunto com a Secretaria de Estado da Fazenda, após descoberta de complexo esquema de sonegação de impostos instalado no setor cafeeiro. Infere-se que a investigação foi deflagrada pela “Operação Robusta” (Procedimento Investigatório Criminal nº 006/2012), após a qual se desvelaram outros fatos no citado ramo de negócios, e respectivas persecuções criminais.

Nesse cenário, os réus da ação de origem nº 0038456-55.2017.8.08.0024 (Procedimento Investigatório Criminal nº 005/2017) foram denunciados, enquanto representantes da empresa Terra Mineira Comércio e Serviço Ltda. – apenas um dos alvos de investigação –, por crimes contra a ordem tributária.

Quando da primeira distribuição do processo, fixou-se a competência dos autos pelo critério da prevenção, entendendo-se que o Juízo da 6ª Vara Criminal de Vitória/ES (suscitado), seria competente por ter atuado em medidas cautelares judiciais de quebras de sigilos e interceptação telefônica na precedente “Operação Robusta”.

Inobstante, após a distribuição na Comarca de Vitória, variados Magistrados titulares e substitutos, sucessivamente, manifestaram-se suspeitos, por razões de foro íntimo, para atuar na causa. Até que, quando da designação da Juíza em caráter substituto na 6ª Vara Criminal de Vitória/ES, houve o declínio de competência da ação para o Juízo da 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES, entendendo aquela Magistrada que a competência é fixada pelo domicílio fiscal em que houve a consumação do delito – ou seja, no município da sede e domicílio fiscal da empresa, qual seja, Cariacica/ES.

Recebendo os autos, o Juízo da 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES suscitou o presente Conflito Negativo de Jurisdição, sustentando os critérios da prevenção e da conexão intersubjetiva por concurso, objetiva e instrumental, já que o Juízo suscitado da 6ª Vara Criminal de Vitória havia atuado em medidas cautelares e ações anteriores.

Data vênia, em que pesem as ponderações feitas pelo Juízo suscitado, entendo que é sua, a competência para julgamento do presente feito.

A controvérsia, na verdade, é simples e encontra, de fato, solução no artigo 83 do Código de Processo Penal, que determina a competência jurisdicional pela prevenção decorrente de atos ou medidas processuais, bem como no artigo 76, inciso III, do mesmo diploma processual, o qual estabelece a conexão instrumental ou probatória, que se caracteriza nas hipóteses em que a prova de uma infração influi direta e necessariamente na prova de outra.

No caso em discussão, no âmbito da “Operação Robusta”,
foram procedidas diligências investigativas e medidas cautelares
–
interceptações telefônicas
nº 0018455-25.2012.8.08.0024, nº 0042930-11.2013.8.08.00024, nº 0014673-39.2014.8.08.0024;
busca e apreensão
nº 0009206- 16.2013.8.08.0024 e nº 0044117-54.2013.8.08.0024; e
quebra de sigilo bancário
nº 0016897-81.2013.8.08.0024 –, tudo o que fora inicialmente submetido à jurisdição da 6ª Vara Criminal de Vitória.
No mesmo sentido, a primeira ação penal proposta nº 0035908-62.2014.8.08.0024, também fora distribuída a tal Juízo
,
pela evidente incidência da regra da prevenção.

Desse modo, inconteste vislumbrar que a mesma norma de fixação da competência por prevenção e conexão deve ser aplicada à ação originária ao presente conflito.

Nesse ponto, saliento que, embora o Juízo Suscitado sustente que “
muito embora os presentes autos se tratarem de desdobramento da aludida Operação, conforme acima mencionado, tal fato, por si só, não tem o condão de atrair a competência para este Juízo da Capital
” (fl. 371, vol. 01, id. 5294670), não se pode olvidar que a própria descoberta dos delitos imputados, está intrinsecamente ligada à referida Operação.

Noutro giro, não se pode descartar, nesta sede, a possível influência da conexão instrumental ou probatória
. Em que pese se fundamentar que a denúncia da ação originária deste conflito, não se ampara em qualquer prova produzida na “Operação Robusta”, inconteste é, como já dito, que desta se derivou a descoberta delitiva e, em seu bojo, foram promovidas as primitivas diligências investigativas, repisa-se, tratando sobre o mesmo esquema fraudulento.

Nesse cenário, vale considerar que, para além da possibilidade de compartilhamento de informações e provas, a existência de medidas cautelares e autos investigativos pode, inclusive, ser objeto de debate pelas defesas das partes.

Assim sendo, não se revela prudente, no momento processual incipiente, formar um juízo de convicção acerca da desnecessidade de instrução ou de utilização da prova emprestada, por exemplo.

Concluir que a ação em questão, não guarda nenhuma conexão com a Operação que lhe dá origem, encerra um juízo de conclusão inapropriado para o estágio da ação.

Desse modo, pondera-se que, em verdade, revela-se plenamente concebível a hipótese de subsistência também da conexão instrumental, levando em conta que os documentos que instruíram as medidas cautelares e a ação penal anterior, podem influir na prova dos fatos imputados aos réus na ação em testilha.

Portando, inconteste vislumbrar que a mesma norma de fixação da competência por prevenção e conexão deve ser aplicada à ação originária ao presente conflito.

Frente a tais perspectivas, o processamento da ação penal nº 0038456-55.2017.8.08.0024 no Juízo da 6ª Vara Criminal de Vitória/ES, que já conhece os fatos, a trama criminosa e os envolvidos.

Diante de tais considerações, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
JULGO PROCEDENTE
o Conflito de Jurisdição, e
DECLARO A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO
, ou seja, do
JUÍZO DA
6
ª VARA CRIMINAL DE
VITÓRIA
/ES,
para conhecer e julgar a presente ação penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.